Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração, opostos por CAMILA FORESTI LEMOS. Esta 4a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso do BRB-BANCO DE BRASÍLIA e para julgar improcedentes os pedidos formulados por CAMILA na ação de obrigação de fazer, que buscou a declaração de nulidade de contratos de empréstimos feitos em seu nome perante a instituição financeira (ID. 13355107 – Págs. 1/7). A autora opôs embargos de declaração, quando apontou omissões do acórdão quanto aos fatos alegados na exordial (ID. 13837926 – Págs. 1/7). Em petição apartada, requereu efeito suspensivo aos aclaratórios, porque após a publicação do acórdão, o embargado teria promovido descontos em sua conta salário e no valor de 100% de sua remuneração. O efeito suspensivo seria cabível em razão do risco grave de dano e da probabilidade de provimento dos embargos de declaração (ID. 14830569 – Págs. 1/2). É o breve relatório. Decido. Com efeito, os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Não são dotados de efeito suspensivo, sua concessão dependeria do atendimento aos pressupostos estabelecidos no art. 1.026, §1o, do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalte-se que a probabilidade de provimento do recurso a autorizar o deferimento do efeito suspensivo impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de um acórdão ou a concessão de uma prestação jurisdicional já negada pelo Colegiado, que analisou de forma percuciente a questão de fundo da demanda e após a reforma da sentença. De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. A tese da Embargante é que o simples despacho para que o embargado se manifeste sobre a oposição dos aclaratórios atestaria a probabilidade de provimento do recurso com efeitos modificativos. A oportunidade de manifestação da outra parte na hipótese em que se pleiteia efeitos modificativos, é prevista no art. 1.023, §2o, do CPC, como prestígio ao princípio do contraditório e da não surpresa. Assim, o procedimento não indica qualquer posicionamento do órgão julgador sobre a questão de fundo do recurso. Cumprir a norma procedimental, é prestigiar o princípio constitucional do devido processo legal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator